Tribunal: STF
Processo: AI 687442
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE QUE, NO DIA DA PUBLICAÇÃO DO 
   ACÓRDÃO ORA EMBARGADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, NÃO TERIA 
   SIDO DISPONIBILIZADO O INTEIRO TEOR DESSE JULGADO NO SÍTIO DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O QUE COMPROMETERIA A SUA DEFESA. 
   INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SECRETARIA DO SUPREMO TRIBUNAL NO SENTIDO
   DE QUE O INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO FOI DISPONIBILIZADO 
   NA INTERNET NO MESMO DIA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA 
   ELETRÔNICO. EMBARGOS REJEITADOS.